Tribunal: TJDFT
Processo: 0701953-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701953-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA KARITA RODRIGUES MIRANDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em que pretende a agravante a continuidade do cumprimento de sentença dos autos no0715385-46.2022.8.07.0020 em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, extinto por sentença que reconheceu o cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC). Contudo, o agravo não comporta conhecimento, por não ser admissível. O art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “ não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” . No caso, a extinção se deu por sentença, sendo outro o recurso cabível. Descabido no caso em análise a fungibilidade recursal por se tratar de erro grosseiro. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento conforme disposto no artigo 80, inciso I, do RITR. Intime-se a agravada. Preclusa a decisão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito